Tribunal: TJMT
Processo: 1040545-06.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040545-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLAYNE STHEFHANNY MAIDONADO DE MORAIS - CPF: 046.794.411-35 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE RETORNO PARA RESIDÊNCIA. DOMICILIO LOCALIZADO EM CIDADE LONGINQUA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou a requerida tão somente ao ressarcimento das despesas materiais, sem reconhecer a ocorrência de dano moral. A recorrente sustenta que o atraso do voo, sem prévia comunicação e sem prestação de assistência material adequada, resultou na perda do transporte terrestre intermunicipal previamente adquirido, obrigando-a a utilizar meio de transporte alternativo, situação que lhe causou transtornos ensejadores de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do voo e a consequente perda do transporte terrestre de retorno para residência localizada em cidade longínqua, sem a devida assistência da companhia aérea, configuram falha na prestação do serviço e impõem o dever de indenizar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e pela alteração do voo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de fortuito interno, uma vez que fatores inerentes à atividade empresarial, como problemas no tráfego aéreo, não afastam o dever de indenizar.

4.

O mero atraso de voo, por si só, não configura dano moral presumido, mas, no caso concreto, a perda da conexão, a impossibilidade de utilizar o transporte previamente adquirido para o retorno ao domicílio e a ausência de assistência material adequada caracterizam violação aos direitos do consumidor, gerando sofrimento e transtornos que superam o mero dissabor.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sendo fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro em razão de atraso de voo que resulte na perda de conexão e comprometa o prosseguimento da viagem, salvo se demonstrada a ocorrência de fortuito externo.

2.

O dano moral não é presumido no caso de atraso de voo, devendo ser verificada, no caso concreto, a existência de prejuízo extrapatrimonial decorrente da falha na prestação do serviço, como a perda do transporte de retorno para o domicílio, somada a ausência de assistência adequada.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano, a conduta da companhia aérea e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por KAROLAYNE STHEFHANNY DE MORAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1040545-06.2023, ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 190,00 (cento e noventa reais) a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pro rata das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando cada parte responsável pelo pagamento de seu respectivo advogado.

A apelante aduz que, o atraso injustificado do voo, sem a prévia comunicação, que levou à perda do horário do ônibus de retorno para a cidade de domicílio, sem que houvesse qualquer assistência da recorrida, lhe obrigando a retornar para casa via transporte alternativo – automóvel por app -, caracteriza falha na prestação de serviços sujeita à reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 271270392.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória em razão de alteração de voo, sem a devida notificação prévia, que levou a passageira a perder o horário do Transporte Intermunicipal de retorno para casa, obrigando-a a lançar mão de transporte alternativo – veículo por aplicativo, sem a devida assistência por parte da companhia aérea requerida.

A autora, narrou que adquiriu junto à requerida, passagem aérea ida e volta, de Rondonópolis para o Rio de Janeiro, com retorno previsto para o dia 19/11/2023 às 13h:45min, com conexão em São Paulo – Viracopos – às 16h:45min e chegada em Cuiabá às 18h:15min.

Disse que, com a intenção de retornar para casa no mesmo dia do voo, comprou passagem de ônibus de Cuiabá para Rondonópolis, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), com saída prevista para as 20h:00min.

Falou que, devido à demora para decolagem do voo de conexão, aterrissou em Cuiabá somente às 20h:30min, ou seja, após o horário de partida do ônibus de retorno para a cidade de domicílio - Rondonópolis.

Relatou que a empresa aérea lhe forneceu apenas um voucher de desconto de R$ 100,00 (cem reais), a ser utilizado junto a própria companhia, no prazo de três meses, não disponibilizando qualquer assistência e/ou reembolso referente ao bilhete de passagem de transporte terrestre intermunicipal, de retorno para casa, previamente adquirido.

Disse que, sem condições financeiras para pagar um carro particular, dividiu um Uber com terceiros, o que lhe custou o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), chegando em sua residência, tão somente às 01h:12min do dia seguinte.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a companhia aérea rechaçou as argumentações da requerente, alegando que o atraso no embarque no trecho final da viagem, foi decorrente de problemas no tráfego aéreo, que levou ao atraso no pouso da aeronave depois de percorrido o primeiro trecho da viagem.

A sentença foi de parcial procedência, não reconhecendo os danos extrapatrimoniais alegados, conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é mais que consabido que a tese de que a “obstrução do tráfego aéreo” implicaria no afastamento da responsabilidade pelo cancelamento/alteração do voo não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a intercorrência alegada pela ré caracteriza fortuito interno, porque corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Por outro lado, embora o mero atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à demora para a decolagem do voo de conexão previamente agendado pela ré, associada à perda do transporte de retorno para casa, somada ainda na ausência da prestação de assistência material à requerente pela requerida.

Nesse sentido:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, condenar a requerida a pagar em favor da autora o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Ainda, redistribuo o ônus sucumbencial e condeno a Companhia Aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025